Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-13.2012.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 57920/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR – COBRANÇAS ILEGAIS E ABUSIVAS – OCORRÊNCIA – TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO – CONTRATO BANCÁRIO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS – CIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ILEGALIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade.
Graduada a multa sancionatória dentro dos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis à espécie e, ainda, em atenção à gravidade das infrações perpetradas, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

APELANTE(S):
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, contra sentença proferida nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto pelo Apelante nos autos de execução nº 0005319-62.2011.811.0007, proposta contra si pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, que rejeitou os embargos, que alegava nulidade do processo administrativo que tramitou junto ao Procon.
Em seu apelo, argui a Apelante que no processo administrativo não restou provado o descumprimento da legislação consumerista, que não havia ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de boleto, bem como houve desproporcionalidade na aplicação da penalidade, onde pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.
Contrarrazões, às fls. 306/313.
Deixei de remeter os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, contra sentença proferida nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto pelo Apelante nos autos de execução fiscal nº 0005319-62.2011.811.0007, proposta contra si pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, que rejeitou os embargos, que alegava nulidade do processo administrativo que tramitou junto ao Procon.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que não destoa das regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador.
Não se discute que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Considerando que o juízo monocrático entendeu que houve justa causa para a imposição das penalidades, logo, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não competente adentrar no mérito administrativo, já que o ato não se encontra eivado de vício, que careça de ser sanado.
Assim decidiu o juízo a quo:
“[...] Passo a decidir acerca da questão central de que tratam os presentes autos, relativa à imputação de multa pelo requerido ao Autor, por meio da decisão administrativa proferida no bojo do processo administrativo nº FA 0109.002.047-8.

Pois bem, em análise aos autos, não verifico a ocorrência de qualquer vício no procedimento administrativo que tramitou perante o PROCON e que resultou na imposição da penalidade de multa ao Autor, a qual é objeto de impugnação neste feito.

Isto porque, restaram demonstrados nos autos os fatos alegados pelo consumidor Sr. José de Ribamar Sousa Lima, conforme documentos de fls. 176/282, o qual apresentou reclamação sob o fundamento de que haveria ofensa à legislação consumerista por parte do embargante, ao cobrar na fatura de cartão de crédito uma tarifa intitulada “tarifa de processamento” no valor de R$3,95, que não teria sido contratada, o que por si só justificaria a imposição de sansão.

Outrossim, a parte autora não apresentou qualquer solução ao problema do consumidor, apenas compareceu na audiência designada.

Logo, o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Com efeito, a legislação consumerista permite a aplicação de penalidade administrativa pelos órgãos de defesa do consumidor (arts. 18, 24 a 28 do Decreto nº 2181/97 c/c arts. 105 e 106, VIII e IX da Lei nº 8078/90).

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.
Como bem asseverou o juízo monocrático, todas as cobranças que o órgão de proteção ao consumidor entendeu serem ilegais e abusivas, restaram demonstradas as aludidas abusividades, e escorreita foi a decisão de mérito proferida por aquele juízo e, não havendo motivos que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Neste norte, não vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
No ensejo, vejamos o recente entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2. É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade. 3. Graduada a multa sancionatória dentro dos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis à espécie e, ainda, em atenção à gravidade das infrações perpetradas, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08048430820138120002 MS 0804843-08.2013.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)
Diante destas considerações, extrai-se dos autos que as questões avençadas pela Embargante/apelante de insubsistência ou inconsistência dos atos administrativos perpetrados pelo PROCON-MT, não merecem prosperar, pois não há nos autos documentos hábeis que sustentem suas alegações e que pudessem nos remeter a análise do concluído processo administrativo, notadamente a decisão que aplicou a multa ensejadora da CDA em questão.
Consta da decisão administrativa que a parte apelante sequer colacionou o contrato celebrado entre as partes, e o mesmo aconteceu nos embargos, não se podendo extrair a ciência do consumidor quanto a tarifa abusivamente cobrada em razão da emissão do boleto.
No que se refere ao quantum da multa aplicada, como cediço, a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.
Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Oportuno consignar, que o apelante consiste em empresa de notório e elevado porte econômico, de modo que a multa imposta tem como escopo desestimular a reincidência do ofensor em infrações semelhantes em prejuízo dos consumidores.
Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Nesse sentido já se pronunciou essa E. Câmara Temporária:
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.
O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. (N.U 1000687-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR